Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-49.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADVOCACIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO HÍBRIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONTENCIOSO MASSIFICADO. REMUNERAÇÃO POR VOLUMETRIA E ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 15.000,00, em ação de arbitramento de honorários proposta por escritório de advocacia que prestou serviços jurídicos ao banco por décadas e teve o contrato rescindido unilateralmente em novembro de 2020. O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.866.318, determinou o retorno dos autos para reapreciação dos aclaratórios, com manifestação específica sobre a natureza híbrida do contrato, a validade da remuneração por volumetria, a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e a alegação de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, com pagamentos por atos, por volumetria e por êxito final; (ii) estabelecer se a remuneração por volumetria em contencioso massificado exaure o valor econômico do trabalho advocatício; (iii) determinar se a existência de contrato escrito afasta a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, na hipótese de lacuna quanto à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral imotivada; e (iv) definir se o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato possui natureza híbrida, pois prevê pagamentos por atos processuais, como distribuição e penhora, e também remuneração vinculada ao êxito final das demandas patrocinadas.

4.

A remuneração por volumetria tem natureza de adiantamento de custos operacionais e remuneração mínima pelo acompanhamento dos processos, mas não esgota o valor econômico do trabalho profissional voltado ao resultado final.

5.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando há revogação imotivada do mandato antes da conclusão da demanda.

6.

A existência de contrato escrito com cláusula
ad exitum
não afasta o interesse processual na ação de arbitramento de honorários quando a avença é rescindida antecipadamente pelo cliente.

7.

O arbitramento dos honorários não configura julgamento extra petita, pois a petição inicial postulou remuneração pelo trabalho efetivamente prestado em razão da ruptura abrupta da relação contratual mantida por mais de três décadas.

8.

A rescisão unilateral que impede o implemento da remuneração de êxito justifica a incidência da regra segundo a qual se considera verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorece.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de prestação de serviços advocatícios pode ter natureza híbrida quando combina pagamentos por atos, remuneração por volumetria e parcela vinculada ao êxito final.

2.

A remuneração por volumetria em contencioso massificado não exaure, por si só, o valor econômico do trabalho advocatício voltado ao resultado final.

3.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais quando impede o advogado de alcançar a remuneração de êxito e o contrato não disciplina essa hipótese específica.

4.

O arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado não configura julgamento extra petita quando decorre da causa de pedir fundada na ruptura unilateral da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados

Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, art. 129; CPC, art. 1.026, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para fixar o montante dos honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do AREsp nº 2.866.318, sob relatoria da Min. Raul Araújo (id. 375619393), conheceu do agravo em Recurso Especial e deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos a este Tribunal para que “reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (a) à correta qualificação do contrato como híbrido, com "cinco momentos de pagamento" e êxito apenas como condição suspensiva de uma parcela, e à análise das cláusulas específicas que disciplinam remuneração e rescisão; (b) à validade do tipo contratual por volumetria em contencioso massificado, indevidamente tratado como ajuste ordinário; (c) à contradição de reconhecer a existência de estipulação e, simultaneamente, aplicar o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), norma supletiva para "falta de estipulação ou de acordo"; e (d) ao vício de julgamento extra petita, por arbitrar honorários pelo trabalho até a rescisão fora dos limites da causa de pedir e do pedido”.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão recorrido, aduzindo, em linhas gerais: (i) Decisão Extra Petita; (ii) Contradição em relação ao recebimento de valores referentes à recuperação Final; (iii) Omissão quanto às Provas dos Autos; (iv) Contradição e Omissão quanto à forma de Remuneração e dos serviços prestados e o
quantum
arbitrado; (v) Inadequação da via eleita.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar integralmente o acórdão embargado (id. 234165664).

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentadas no id. 236196699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em cumprimento ao comando emanado da Corte Superior, procedo à reapreciação dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes o devido enfrentamento fático-jurídico.

O caso de origem é uma Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. O escritório agravante sustenta que prestou serviços jurídicos ao banco por décadas e que, após a rescisão unilateral do contrato em 2020, faria jus ao arbitramento de honorários relativos ao êxito das demandas que patrocinava, calculados sobre o benefício econômico, uma vez que a rescisão o impediu de concluir os processos.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Interposta apelação pela instituição financeira, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar os honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem. É fato incontroverso que o escritório Galera Mari prestou serviços ao Banco Bradesco por décadas e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em novembro de 2020. No caso específico dos autos, o escritório atuou em ação executiva de valor considerável.

O embargante afirma que o contrato é híbrido. De fato, o instrumento prevê pagamentos por atos (distribuição, penhora, etc.) e pagamentos pelo êxito final. O acórdão embargado não negou a existência desses pagamentos. O que se decidiu é que, em contratos que possuem cláusula de êxito, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente impede o advogado de auferir a remuneração principal da avença.

O pagamento por "volumetria" (cláusula 6.7) possui natureza de adiantamento de custos operacionais e remuneração mínima pelo acompanhamento, mas não exaure o valor econômico do trabalho profissional que visava o resultado final. Portanto, não há contradição: reconhece-se o contrato escrito, mas aplica-se a norma do art. 22, §2º do EOAB diante da lacuna contratual sobre como remunerar o trabalho proporcional ao êxito no momento da ruptura unilateral.

A insurgência do Banco Bradesco S/A quanto à suposta nulidade por julgamento
extra petita
não merece prosperar.

A análise detida do acórdão embargado revela que este se manteve adstrito aos limites da lide, interpretando de forma sistemática o pedido de arbitramento formulado na exordial.

É cediço que a pretensão de arbitramento de honorários, calcada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pressupõe justamente a ausência ou insuficiência de previsão contratual para a hipótese específica de resilição unilateral imotivada do mandato antes do desfecho da causa.

Considerando que a petição inicial postulou a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado em virtude da ruptura abrupta da relação contratual de mais de três décadas, o reconhecimento do direito ao arbitramento não configura inovação ou julgamento fora do pedido.

A natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e verba
ad exitum
, reforça a necessidade do arbitramento, pois a rescisão unilateral pelo cliente impede o causídico de perseguir a parcela mais substancial de sua remuneração, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de frustração de condição maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorece, nos termos do art. 129 do Código Civil.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração do banco, apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem efeitos infringentes, integrando o acórdão nos termos acima expostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026